Tribunal: TJMT
Processo: 1045593-78.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045593-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo, Turismo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CRISLAINE DA COSTA MAGALHAES ALMEIDA - CPF: 047.119.151-50 (RECORRENTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), CLAUDIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 245.787.858-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

o
rigem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1045593-78.2025.8.11.0001
.

Recorrente:
CRISLAINE DA COSTA MAGALHAES ALMEIDA.

Recorridas:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e DECOLAR.COM LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
18/11/2025
.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ASSISTÊNCIA PARA CONFIRMAÇÃO DE REACOMODAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECLUSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença e julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais. A sentença também acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da empresa intermediadora. A recorrente sustenta cerceamento de defesa, ausência de assistência no processo de reacomodação, falha de comunicação e desvio produtivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço decorrente da alteração do voo e da suposta ausência de assistência na remarcação; e (ii) apurar se estão presentes os pressupostos para configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação específica à declaração de ilegitimidade passiva, proferida em primeiro grau, enseja a preclusão, tornando inviável o reexame da matéria em sede recursal.

Compete à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

O cancelamento do voo foi comunicado com antecedência superior ao prazo mínimo legal, previsto no art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, afastando presunção de falha na prestação do serviço.

Não foi demonstrada omissão da companhia aérea, tampouco prejuízo decorrente da necessidade de confirmação presencial do bilhete, haja vista que a autora obteve a regularização diretamente no balcão da empresa aérea, antes do embarque.

Não configurada falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica à preliminar de ilegitimidade passiva, acolhida na sentença, acarreta preclusão quanto à matéria.

A comunicação prévia sobre alteração de voo, com reacomodação do passageiro, afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I e II, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.439.183/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.03.2025; TJMT, N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.04.2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Rel. Edson Dias Reis, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 317793872, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Além disso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada Decolar.com LTDA.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o juízo
a quo
não examinou de forma adequada as provas constantes dos autos, resultando em cerceamento de defesa, ante a não aplicação da inversão do ônus da prova.

Argumenta que a controvérsia não se limita ao mero atraso, mas abrange, sobretudo, a falha no suporte prestado no momento da confirmação da alteração do bilhete aéreo.

Afirma, ainda, que as recorridas agiram com descaso, ao se omitirem quanto à assistência devida após o cancelamento da viagem originalmente contratada, o que lhe causou prejuízos pela perda do tempo útil, caracterizando desvio produtivo do consumidor. Por fim, alega que as recorridas incorreram em litigância de má-fé.

Apesar de devidamente intimadas (ID 317793876), apenas a recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que
a recorrente não apresentou impugnação específica, em sede recursal, quanto à declaração de ilegitimidade passiva da ré Decolar.com LTDA, razão pela qual se impõe o reconhecimento da preclusão quanto à matéria
.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas da companhia Azul, por intermédio da empresa Decolar.com, para o trajeto entre Cuiabá/MT e Natal/RN, com conexão em Campinas/SP. O embarque estava previsto para o dia 27/12/2024, às 18h55, com chegada ao destino no dia seguinte, às 02h25.

Informa que, com aproximadamente 18 dias de antecedência (09/12/2024), foi notificada sobre o cancelamento do voo originalmente contratado, tendo-lhe sido oferecida uma nova rota, com conexão adicional em Recife/PE e previsão de chegada para o dia 28/12/2024, às 04h00.

Relata que aceitou a reacomodação por meio do atendimento da Decolar.com, mas passou a receber mensagens apontando a não confirmação da reserva, o que lhe causou insegurança quanto à realização da viagem.

Afirma que apenas na véspera da partida, ao comparecer pessoalmente ao balcão da companhia aérea, conseguiu regularizar a situação. Ressalta que o cerne da controvérsia não reside no atraso de 1h35min na chegada ao destino, mas na ausência de assistência eficaz no processo de confirmação da alteração, circunstância que lhe ocasionou angústia, estresse e perda de tempo útil.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Ao se analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente os documentos juntados no ID 317793391,
verifica-se que a autora foi notificada do cancelamento do voo com antecedência superior a 72 horas
, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Além disso, as tratativas para a remarcação da viagem foram realizadas exclusivamente por meio da plataforma Decolar.com LTDA (IDs 317793390), empresa que intermediou a contratação, mas
cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida no feito, sem que a autora tenha apresentado impugnação específica a esse ponto, em sede recursal
.

Diante disso, não se mostra possível transferir à companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. a responsabilidade por eventual falha no processo de reacomodação,
especialmente porque a própria autora admite que, ao procurar atendimento diretamente no balcão da empresa, obteve a confirmação de seu novo voo
. Tal circunstância afasta a alegação de omissão por parte da reclamada, evidenciando que esta adotou as providências cabíveis no âmbito de sua atuação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,

COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

Ademais, a autora não esclareceu a data exata em que compareceu ao balcão da companhia aérea, limitando-se a mencionar que o fez “
às vésperas
” da viagem (ID 317793385, p. 3).
Tampouco trouxe aos autos qualquer prova de prejuízo, como a perda de compromissos relevantes ou situações emergenciais, que pudessem configurar uma situação excepcional capaz de justificar reparação por danos morais
.

Ressalte-se que
a alteração do itinerário importou em diferença de apenas 1h35 no horário de chegada ao destino, intervalo que não extrapola o limite de tolerância previsto no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.
Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.
(TJMT – N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
. Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.
4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5.
A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (Grifei).

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a
recorrente
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa,
em atenção ao
artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025